Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
2. Ressalte-se que, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021).
3. Ainda que a Defensoria Pública exerça juízo prévio sobre a renda dos assistidos, com razão o juízo a quo, quando afirma que a maior parte das pessoas possui despesas que consome a renda. Conforme explicitado, a remuneração bruta do agravante está muito acima do teto previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Público Distrito Federal.
4. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A título exemplificativo, no extrato referente ao mês de fevereiro de 2023, a parte agravante realizou transferências bancárias para outras contas (sem indicação do destinatário), no valor de R$ 5.545,00, mas alegou que, ao final do mês, não possuía qualquer quantia disponível (ID 45457460 – p. 108). Desse modo, sem que a agravante apresente elementos suficientes, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.